Tribunal: TJDFT
Processo: 0767180-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS/ESPORTIVOS. ACADEMIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO DEMONSTRADA. CANCELAMENTO. NÃO FORMALIZADO. COBRANÇA DE MULTA. VÁLIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, decorrentes do contrato de prestação de serviços educacionais/esportivos firmado entre as partes.
1.1. A recorrente alega que realizou contrato de prestação de serviços com a academia recorrida, para utilização do plano “Tenns 1” por seu filho, contudo, foi surpreendida com a alteração da grade de aulas e limitação do uso de equipamentos de musculação, motivo pelo qual solicitou o cancelamento dos serviços, porém sem sucesso; aponta que sustou os cheques emitidos, considerando a ausência de prestação dos serviços e que a recorrida negativou indevidamente o seu nome.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de falha na prestação dos serviços contratados pela recorrente; (ii) definir se a cobrança de multa pela rescisão antecipada do contratado é válida; (iii) decidir se houve negativação indevida do nome da recorrente, com vistas e estabelecer se é devida a indenização por danos morais pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC não deve ser aplicada de forma automática e não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos alegados na petição inicial. Além disso, não se mostra razoável exigir da parte ré a comprovação de fato negativo (prova diabólica), motivo pelo qual não é possível à recorrida comprovar que a recorrente não efetivou o pedido de cancelamento do plano contratado.
4. Da análise das provas acostadas aos autos, não é possível verificar a comprovação de alguma falha na prestação dos serviços que justifique a rescisão unilateral do contrato, sem o pagamento da multa devidamente estipulada no contrato firmado pelas partes. 4.1. Em relação à alteração da grade de aulas, o contrato previu expressamente que a academia realizaria alterações na grade horária de todos os programas semestralmente, dando prioridade para as atividades mais procuradas e retirando as atividades com menor frequência. 4.2. Os documentos acostados aos autos pela parte recorrente não corroboram a sua alegação de que as aulas do plano “Teens 1” contratado foram alteradas de forma exclusiva para o período vespertino, sendo possível verificar na grade horária a existência de outras atividades compatíveis com o plano contratado, de modo que a alteração de parte das atividades fornecidas não é suficiente para justificar a rescisão unilateral do contrato sem o pagamento da multa contratual expressamente estipulada no contrato. 4.3. Em relação à limitação de horário para o uso de equipamentos de musculação, restou devidamente esclarecido que o plano “Teens 1” contratado contempla alunos entre 11 e 15 anos, motivo pelo qual o uso da academia fica limitado após as 18 horas, por motivos de segurança dos menores, o que se mostra razoável. 4.4. Por fim, não há nos autos documento que comprove que a recorrente não conseguiu agendar a avaliação com profissional, fatos que evidenciam a ausência de comprovação de falha na prestação dos serviços por parte da recorrida.
5. Em relação ao pedido de cancelamento, não há nos autos comprovação da formalização da solicitação. Além disso, a própria narrativa da recorrente deixa claro que o cancelamento não foi formalizado em razão da cobrança de multa contratual, que não foi acatada pela consumidora. Ocorre que, no caso dos autos, o cancelamento antecipado do plano contratado enseja a aplicação da multa contratual previamente estabelecida, o que era de conhecimento da parte recorrente, não havendo nos autos qualquer comprovação de abusividade na referida cobrança, considerando a perda do desconto obtido pela contratação de plano de 24 meses.
6. Em razão da cobrança de multa contratual para o cancelamento do contrato, a recorrente decidiu sustar os cheques e suspender os pagamentos da mensalidade, acarretando a sua inadimplência, o que permite a negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, sendo tal conduta mero exercício regular de direito da academia contratada. Ausente conduta ilícita da parte recorrida, inviável o acolhimento do pleito indenizatório.
7. Os serviços foram devidamente contratados pela recorrente e estavam à disposição da consumidora, sendo devido o pagamento das mensalidades, independentemente da frequência do aluno, motivo pelo qual não é devida a restituição das mensalidades pagas. Precedente: Acórdão 1960361.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de Julgamento: “1. A ausência de formalização do cancelamento em razão da exigência de pagamento de multa, conforme exigido no contrato, mantém vigente a obrigação de pagamento das mensalidades, independentemente da frequência do aluno. 2. A negativação decorrente de inadimplência contratual é legítima e não gera dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: art. 6o, VIII, do CDC; art. 42, parágrafo único, do CDC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1960361, processo n. 0704049-77.2024.8.07.0019, Relator(a) LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 14/02/2025.